Tribunal: TJMT
Processo: 0023305-48.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023305-48.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SEBASTIAO DO NASCIMENTO - CPF: 363.108.831-00 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), URSINO DE CERQUEIRA CALDAS FILHO - CPF: 274.229.681-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUZIA PAULO DA SILVA - CPF: 474.255.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 172.502.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANIL DE LEMES - CPF: 325.792.251-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOS OUTROS TRIBUNAIS – CONTRADIÇÃO INTERNA – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESPROVIDO OS ACLARATÓRIOS.

1. A matéria afirmada pela Embargante foi explicitamente abordada e decidida pelo Colegiado no acórdão embargado.

2. Alegação de que o acórdão fez entendimento contrário à jurisprudência dos tribunais superiores.

3. Quando o Código de Processo Civil afirma ser possível a oposição de Embargos de Declaração em razão de contradição, está a dizer que a contradição é aquela que ocorre na própria decisão embargada, ou seja, é uma contradição interna.

4. Não se admite a comparação com outros julgados e outros casos, ainda que a situação jurídica seja a mesma. Logo, eventual
error in judicando
não pode ser objeto de Recurso de Embargos de Declaração.

5. Não se admite a oposição de Embargos de Declaração para rediscutir e reexaminar a matéria.

6. Recurso de Embargos de Declaração Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por URSINO DE CERQUEIRA CALDAS FILHO contra acórdão que, à unanimidade, acolheu os Embargos Declaratórios com efeitos infringentes opostos pelo Ministério Público Estadual e restabeleceu a sentença proferida pelo juízo
a quo
, cujo objeto era estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT sem o preenchimento dos requisitos constitucionais.

Em suas razões (Id. 199537735), sustenta o Embargante que o acórdão embargado está contrário ao entendimento jurisprudencial do STF nas ADI’s nº 1241/RN e 4876/MG e deste Sodalício (ADI 1015626-30.2021.811.0000), uma vez que se encontra aposentado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 200172158.

É o Relatório.

VO T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 0023305-48.2016.811.0041, que, por unanimidade, proveu ambos os recursos, nos termos do voto do relator.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

O Embargante alega que há omissão no julgado, porquanto a decisão colegiada deixou de apreciar o conjunto probatório no qual se fundamentou o juízo de origem, quanto à inconstitucionalidade de ato administrativo decorrente de ato de estabilização excepcional nulo.

Ainda, afirma que há contradição no acórdão, uma vez que, apesar de reconhecer a manifesta inconstitucionalidade do ato administrativo que concedeu estabilidade excepcional aos embargados, bem como que os atos administrativos inconstitucionais não se convalidam, o voto condutor concluiu que a declaração de nulidade da estabilidade não tem o condão de atingir o ato subsequente de aposentadoria.

Não obstante as alegações do Embargante, vislumbro que a real intenção do Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).

Com efeit
o, a alegada contradição apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no acórdão, todavia, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos presentes aclaratórios.

Além disso, a despeito do que sustenta o embargante, o acordão embargado é claro quanto às razões pela qual, apesar de reconhecer que não restaram comprovados os requisitos temporais exigidos para a estabilidade excepcional, concede provimento ao Recurso de Apelação, ao apontar a singularidade da situação dos apelantes, não havendo se falar em contrariedade. Vejamos:

“(...) Contudo, a situação dos Apelantes se diferencia dos demais casos já apreciados por esta corte, tendo em vista o ato de aposentação de Ursino de Cerqueira Caldas Filho antes mesmo da angularidade processual, bem como o preenchimento dos requisitos à aposentadoria por Sebastião do Nascimento no decorrer do processo. Explico.

Quando do ingresso da Ação Civil Pública o Ministério Público, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, por versar a questão de mérito unicamente de direito (artigo 330 do CPC), declarando a nulidade absoluta da totalidade dos atos de reconhecimento de estabilidade funcional de servidores não concursados, fora das hipóteses permitidas no ADCT/CF, dada a flagrante inconstitucionalidade deles, bem como vedando que o Estado de Mato Grosso conceda novas estabilidades sob o mesmo fundamento.

(...)

Ocorre, que no caso vertente, quando do pedido do Ministério Público, o Apelante Ursino já se encontrava aposentado, tornando-se inepta a petição inicial em face desse, diante da aposentação constituir Ato Jurídico Perfeito, constitucionalmente previsto na CF/88, e não ter sido formulado pedido de cassação da aposentadoria.

(...)

Havendo a aposentadoria, com o preenchimento dos critérios previdenciários próprios, torna-se inócuo o pedido formulado na inicial em desfavor do apelante.

O pedido formulado na inicial se mostrou vazio, uma vez que a declaração de nulidade da estabilidade, não tem condão de atingir o ato subsequente de aposentadoria, pois à luz do princípio da adstrição, não há pedido nesse sentido, sob pena de sentença extra petita.

Ademais, mostrou-se ainda o pedido juridicamente impossível, pois contraria o ordenamento jurídico pátrio, circunstância esta que se verifica na espécie, pois depois de convalidada a aposentadoria do Apelante, a cassação do cargo público resta impossibilitada, vez que não se pode cassar função pública se o Recorrente não mais a detém.

(...)

Na hipótese, ambos os Apelantes foram nomeados sem concurso público e, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05/10/1988, não estavam em exercício de cargo público por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado, todavia, contribuíram em favor da Previdência, por lapso temporal suficiente a fazer jus a sua aposentadoria, independentemente da existência de um vício na origem do seu cargo, visto que as regras previdenciárias se dão pela contribuição ou tempo de serviço e idade, dependendo do período que a pessoa ingressou no serviço público.

(...)

Colhe-se do ato, que a aposentadoria do apelante se deu após 35 anos, 01 mês, e 11 dias de tempo total de contribuição, de modo que preenchidos os requisitos previdenciários, e realizada a aposentação, a mácula originária, não é capaz de atingir o ato jurídico perfeito subsequente, e previsto em lei própria.

Em suma, a concessão da aposentadoria é um ato jurídico perfeito que já produziu todos os seus efeitos, e também imutável nos termos da previsão inserta no decreto 3.048/ 99.

O tratamento destacado no voto se dá em respeito à Teoria dos Precedentes, que a seguir será traduzida, pelo entendimento firmado pela Suprema Corte sobre a matéria de aposentadoria.

(...)

A toda evidência, o caso julgado pelo Supremo, é análogo ao caso dos autos, envolvendo também policial civil, e retratando a possibilidade do reconhecimento dos direitos previdenciários àquele, que mesmo não tendo prestado concurso, recolheu suas contribuições em lapso suficiente a sua aposentadoria. (...)”. (ID. 96697974).

De igual modo, não há se falar em omissão no acórdão atacado. Isso porque restaram expressamente consignadas as razões pela qual a situação dos Apelantes se diferenciam dos demais casos apreciados por este Egrégio Tribunal, bem como os precedentes da Suprema Corte que ressalvou os servidores já aposentados ou que tivessem preenchidos os requisitos para a aposentadoria, nas hipóteses de declaração de inconstitucionalidade em ato que declarou estabilidade excepcional.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos Embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração não são oponíveis para questionar eventual
error in judicando
, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Sodalício.

No entanto, tratando de premissa fática equivocada com potencial de influência no resultado do julgamento, plenamente possível é a oposição dos aclaratórios.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. POTENCIAL INFLUÊNCIA NO RESULTADO DO JULGAMENTO. CABIMENTO. - Deve ser admitida a interposição de embargos de declaração fundados na indicação de vício de julgamento correspondente à adoção de premissa fática equivocada, o chamado erro de premissa fática, que corresponde à admissão de um fato inexistente ou a desconsideração de um fato existente. (TJ/MG - Embargos de Declaração -Cv 1.0000.22.280573-1/003, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/06/2023, publicação da súmula em 20/06/2023)

No caso em tela, o acórdão embargado, em razão de premissa fática equivocada, resultou, de igual forma, em julgamento equivocado.

O e. Relator do Recurso de Apelação fundamentou o voto no sentido de que o Apelante Ursino de Cerqueira Caldas Filho já estava aposentado quando foi proposta a presente Ação Civil Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer.

No entanto, ocorreu exatamente o contrário, senão vejamos.

A presente ação foi proposta em
15/04/2014
, conforme se infere no Id. 17588951, ao passo que o Apelante Ursino de Cerqueira Caldas Filho aposentou em
31/01/2017
, pelo ATO nº 15.797/2017 publicado no Diário Oficial, o qual se encontra anexado no Id. 17660572.

Conclui-se, portanto, que o Apelante foi para a inatividade

durante o trâmite da ação declaratória.

Feita esta consideração inaugural, passo ao exame da matéria de mérito.

Não resta a menor dúvida que os atos que declararam a estabilidade extraordinária dos Embargados são inconstitucionais.

Apenas para confirmar a inconstitucionalidade dos atos, relembro os fatos de forma individualizada.

- Apelante Ursino de Cerqueira Caldas Filho.

O Apelante ingressou na Administração Pública, como Escrivão de Polícia em
09/06/1988
, conforme se infere no documento acostado no Id. 17660971 e foi declarado estável pelo art. 19 do ADCT pelo Decreto nº 3121 de 21/12/2010 com efeitos retroativos a partir de 22/06/2010, conforme se pode observar no Id. 17659467.

- Apelante Sebastião do Nascimento.

O Apelante ingressou na Administração Pública como Agente Policial em
02/02/1988
e foi declarado estável pelo art. 19 do ADCT pelo Decreto nº 212 de 31/03/2011 com efeitos retroativos a partir de 16/04/2010, conforme cópias dos respectivos Diários Oficiais, os quais estão anexados no Id. 17660452.

Diante da simples observação dos fatos acima expostos, inconstitucionais são atos administrativos que declararam a estabilidade extraordinária dos Embargados, posto que estes contavam menos de 5 (cinco) anos de serviço público quando foi promulgada a atual Carta Magna.

Aliás, tinham os Embargados menos de 1 (um) ano de serviço público prestado !!!!

Nesse diapasão, sendo inconstitucional o ato originário, todos os demais atos subsequentes são nulos, inclusive a aposentadoria e, apenas por questão de segurança jurídica, possível é a modulação dos efeitos apenas e tão somente para que não sejam devolvidos os valores recebidos pelos Embargados, pois os receberam de boa-fé.

Nesse sentido, trago à colação o recente julgado emanado do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . LEIS COMPLEMENTARES 274, 275 E 283/2014 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA VINCULANTE 43. OFENSA. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APOSENTADOS. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2.
Da legislação declarada inconstitucional derivaram atos administrativos lícitos praticados sob seus auspícios, como concessão de aposentadorias e pagamento de verbas remuneratórias. 3. Por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99, é possível modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para preservar as aposentadorias e pensões derivadas das normas inconstitucionais e afastar a possibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé.
Precedentes. 4. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. (STF - ADI 5406 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175

DIVULG 01-09-2022

PUBLIC 02-09-2022) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ACOLHO os presentes acalaratórios para, aplicar os efeitos infringentes, e restabelecer a sentença tal qual fora proferida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Conforme explicado no acórdão objurgado, o Embargante não estava aposentado quando foi proposta a Ação Civil Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer.

A sua aposentadoria ocorreu durante o trâmite da referida ação.

Para que não paire dúvidas, transcrevo do voto, onde a matéria foi expressamente decidida,
in verbis:

O e. Relator do Recurso de Apelação fundamentou o voto no sentido de que o Apelante Ursino de Cerqueira Caldas Filho já estava aposentado quando foi proposta a presente Ação Civil Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer.

No entanto, ocorreu exatamente o contrário, senão vejamos.

A presente ação foi proposta em
15/04/2014
, conforme se infere no Id. 17588951, ao passo que o Apelante Ursino de Cerqueira Caldas Filho aposentou em
31/01/2017
, pelo ATO nº 15.797/2017 publicado no Diário Oficial, o qual se encontra anexado no Id. 17660572.

Conclui-se, portanto, que o Apelante foi para a inatividade durante o trâmite da ação declaratória.

Quando o Código de Processo Civil afirma ser possível a oposição de Embargos de Declaração em razão de contradição, está a dizer que a contradição é aquela que ocorre na própria decisão embargada, ou seja, é uma contradição interna.

Não se admite a comparação com outros julgados e outros casos, ainda que a situação jurídica seja a mesma.

Logo, eventual
error in judicando
não pode ser objeto de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual error in judicando. Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com tal fundamento. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (TJ/MT - N.U 0003405-48.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – EMBARGOS REJEITADOS. 1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. 2 - Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 3 - Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. (TJ/MT - N.U 1017519-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

No caso em tela, não há qualquer omissão ou contradição interna, pois o questionamento do Embargante foi expressamente e amplamente decidida por este Colegiado.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO ambos os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024